Tribunal: TJPA
Processo: 0041272-26.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041272-26.2013.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA RAIMUNDA TELES SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA. LEI Nº 5.810/94. LEI COMPLEMENTAR N° 078/11. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 36 §8° DA LEI COMPLEMENTAR N° 078/11.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1.De acordo com a Lei Complementar

T n.º 078/2011, vigente à época da aposentação da servidora, as parcelas da gratificação de produtividade que tenham integrado a base de cálculo para a incidência da contribuição previdenciária integram as aposentadorias e pensões referentes aos servidores de que trata a lei.

2. Possibilidade de incorporação da gratificação de produtividade, diante da previsão legal.

3.
Apelação conhecida e não provida.

4. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, confirmando a sentença em sede de Remessa Necessária, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 12

de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA E DE APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV (Num. 9061852 - Pág. 1/19) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital (Num. 9061845 - Pág. 1/6) que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA ajuizada por MARIA RAIMUNDA TELES DOS SANTOS em face do ora Apelante, julgou procedente o pedido autoral para incorporar aos seus proventos, a Gratificação de Produtividade Especial, na proporção de 120 (cento e vinte) quotas e, consequentemente, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC.

Alegou o recorrente que a gratificação de produtividade especial não é dotada de generalidade e impessoalidade, sendo uma parcela variável vinculada ao desempenho da atividade de tributação, arrecadação e fiscalização dos Tributos Estaduais é devida aos servidores que estivessem lotados nas Inspetorias Fazendárias, conforme Decreto 2.595/1994, o que impossibilitaria o seu pagamento aos inativos.

Arguiu ainda, a regularidade da portaria de aposentação da Apelada, a qual recebe seus proventos em consonância com o referido ato normativo.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Num. 9061855 - Pág. 1/3) requerendo a manutenção da sentença.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito (Num. 9251701 - Pág. 1).

Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento da apelação (Num. 10083085 - Pág. 01/07).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade ou não da incorporação da gratificação de produtividade à aposentadoria da servidora pública que recebeu a referida gratificação no transcorrer da atividade (
Agente de Portaria, lotada na Secretária de Estado da Fazenda – SEFA)
.

Válido frisar que que a Gratificação de Produtividade foi instituída pelo art. 142 da Lei Estadual n.º 5.810/94, regulamentada pelo Decreto n.º n° 2.595/94. Este, por sua vez, assim estabelece:

Art. 13. A gratificação de produtividade será concedida aos servidores de apoio técnico, operacional e administrativo da Secretaria de Estado da Fazenda, em etapa única, considerando os fatores assiduidade, disciplina e responsabilidade, pelo apoio ao desempenho da Administração Fazendária, na forma seguinte:

I - aos servidores ocupantes de cargos do Grupo de Atividade de Nível Superior, Consultor Jurídico e cargos de provimento em comissão, 400 (quatrocentas) quotas mensais;

II - aos servidores ocupantes de cargos do Grupo de Atividade de Nível Médio, 200 (duzentas) quotas mensais;

III - aos servidores ocupantes de cargos do Grupo de Transporte e Portaria, 150 (cento e cinquenta) quotas mensais.

Parágrafo único. Caberá ao titular da unidade de lotação do servidor a avaliação e

definição do número de quotas a serem concedidas.

Art. 14. Os servidores de apoio técnico, operacional e administrativo da Secretaria de

Estado da Fazenda, quando estiverem lotados e executando trabalhos nas Inspetorias

Fazendárias, perceberão quotas adicionais da seguinte forma:

I - para os servidores lotados na Inspetoria Fazendária de Portos e Aeroportos e

Inspetoria Fazendária de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito:

Grupo de Atividades de Nível Superior - 120 (cento e vinte) quotas;

b) Grupo de Atividades de Nível Médio - 100 (cem) quotas;

c) Grupo de Atividade de Transporte e Portaria - 80 (oitenta) quotas;

II - para os servidores lotados nas Inspetorias Fazendárias da Base Candiru, do Araguaia, do Itinga, do Gurupi e de Serra do Cachimbo:

a) Grupo de Atividades de Nível Superior - 180 (cento e oitenta) quotas;

b) Grupo de Atividades de Nível Médio - 150 (cento e cinquenta) quotas;

c) Grupo de Atividade de Transporte e Portaria - 120 (cento e vinte) quotas.

Em sua peça recursal, a recorrente alega que o servidor só tem direito a percepção dessa verba enquanto estivesse efetivamente desempenhando o serviço para o qual foi criada a vantagem pecuniária, caracterizada como
propter laborem,
de natureza transitória, não sendo extensíveis aos aposentados.

Todavia, a Lei Complementar n.º 078/2011, vigente à época da aposentação da servidora, assim estabelece:

Art. 36. A gratificação de produtividade destina-se a estimular as atividades nas áreas de tributação, arrecadação e fiscalização, observado o disposto neste artigo.

Omissis
;

§ 8º
As parcelas da gratificação de produtividade que tenham integrado a base de cálculo para a incidência da contribuição previdenciária integram as aposentadorias e pensões referentes aos servidores de que trata esta Lei
.

Desse modo, não há se falar em impossibilidade de incorporação, haja vista a previsão legal expressa da integração da gratificação de produtividade à aposentadoria se contabilizada na base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária, o que ocorreu no caso concreto
.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE BÁSICA E ESPECIAL. ART. 18 DO DECRETO Nº 2.595/1994.
DIREITO DO EX-SERVIDOR DE INCORPORAR A PARCELA A SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA
. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. TEMAS 810/STF E 905/STJ. 1- A sentença julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar deferida, determinando que o réu promova a inclusão da parcela relativa à gratificação de produtividade especial nos proventos do autor, utilizando os mesmos critérios de cálculo de quando estava em atividade. Condenou o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico a ser definido em liquidação de sentença, nos termos doo art. 85, § 4º, inciso II, do CPC; 2- O Decreto Estadual nº 2.595/94 não criou nenhum direito, apenas regulamentou o já existente, tendo em vista que a gratificação de produtividade foi instituída pela Lei nº 5.810/94, sendo que referido Regime Jurídico Único não determinou a forma como deveria ser regulamentada a gratificação; 3-
O direito à incorporação da gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria encontra previsão legal no artigo 18, inciso I, do Decreto regulamentador da vantagem;

4- As parcelas da gratificação de produtividade que tenham integrado a base de cálculo para a incidência da contribuição previdenciária integram as aposentadorias e pensões referentes aos servidores, conforme o disposto no Art. 36 § 8º, da Lei Complementar Estadual nº 078/2011.

5- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais;

6- Recurso de apelação e reexame necessário conhecidos. Recurso voluntário desprovido; em reexame necessário, sentença parcialmente alterada.

(2264457, 2264457, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-27)

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO2 RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO N° 0821819-70.2017.8.14.0301 APELANTE: VERA LUCIA VASCONCELOS DA CONCEICAO ADVOGADO: LINDMAN ANDERSON GUIMARÃES DE OLIVEIRA FILHO- OAB/PA N° 24.856 APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ PROCURADOR: GILSON ROCHA PIRES PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÕES CÍVEIS. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA. LEI Nº 5.810/94. LEI COMPLEMENTAR N° 078/11.
INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 36 §8° DA LEI
COMPLEMENTAR N° 078/11. RECURSO PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade ou não da incorporação da gratificação de produtividade à aposentadoria da servidora pública que recebeu a referida gratificação no transcorrer de suas atividades.

Em que pese a parte apelada se referir ao Decreto Estadual nº 2.595/94, cumpre ressaltar que a recorrente foi aposentada em 2012 através da Portaria AP n° 1880, ocasião em que já estava vigente a Lei Complementar n° 078/2011.

O art. 33 da Lei Complementar n&(7992294, 7992294, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-02-11)

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.

É o voto.

PRIC.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargador Relatora

Belém, 19/04/2023